Tribunal: TJMT
Processo: 1015510-48.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015510-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDENIS BARBOSA DE LARA - CPF: 010.586.291-66 (AGRAVADO), SILVIO ALESSANDRO MATOS LIMA - CPF: 018.907.911-80 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), ELIZIO PINTO DE LARA - CPF: 949.851.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AO ART. 491 DO CPC – NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
– RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de decisão que resolve parcialmente o mérito (rejeição de embargos monitórios em relação a apenas parte dos réus, com determinação de prosseguimento quanto ao remanescente), o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 356, § 5º, do CPC. Preliminar de inadequação recursal afastada.

Nos termos do art. 491 do CPC, a decisão que condena ao pagamento de quantia certa deve fixar o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos.

Em se tratando de dívida oriunda de contrato bancário (Cédula de Crédito), a mora do devedor e a respectiva remuneração do capital devem observar os encargos livremente pactuados até a data do efetivo e integral pagamento, e não apenas até o ajuizamento da ação ou prolação da sentença.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015510-48.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

VALDENIS BARBOSA DE LARA, SILVIO ALESSANDRO MATOS LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da Ação Monitória nº 1000034-35.2024.8.11.0098., proposta em face de
SILVIO ALESSANDRO MATOS LIMA e VALDENIS BARBOSA DE LARA
, que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos ora agravados, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. Contudo, o Banco Agravante insurge-se contra o fato de o magistrado
a quo
ter se omitido quanto aos parâmetros objetivos de atualização do débito, deixando de fixar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, mesmo após oposição de embargos de declaração na origem.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão viola o art. 491 do CPC e a jurisprudência consolidada, argumentando que a atualização da dívida deve seguir os encargos pactuados na Cédula de Crédito até a satisfação integral do crédito, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor e defasagem do montante devido.

Requer, ao final, a reforma/integração da decisão agravada, suprindo a omissão quanto ao art. 491 do CPC, determinando que o débito seja atualizado mediante a incidência dos encargos contratuais de inadimplemento até o efetivo e integral pagamento.

Os Agravados apresentaram contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por erro grosseiro, sustentando que o recurso cabível seria a Apelação. No mérito, alegam a inexistência de omissão e reiteram teses de abusividades contratuais discutidas nos autos principais.

O preparo foi recolhido conforme Id. 359966860.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analiso a preliminar arguida pelos Agravados.

Em sede contrarrecursal os recorridos sustentam que, por ter a decisão convertido o mandado monitório em executivo, teria natureza de sentença, desafiando o recurso de Apelação.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não pôs fim à fase de conhecimento em relação a todos os litisconsortes, tendo em vista que a relação processual ainda não se aperfeiçoou quanto ao corréu ELIZIO PINTO DE LARA, cuja citação foi expressamente determinada no mesmo ato. Portanto, cuida-se de julgamento parcial de mérito, hipótese na qual o art. 356, § 5º, do CPC, é taxativo ao prever o Agravo de Instrumento como recurso cabível.

Assim,
rejeito
a preliminar e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao cerne da controvérsia reside na necessidade de fixação expressa dos parâmetros de atualização do débito constituído em título executivo judicial no bojo da ação monitória.

Assiste razão ao Agravante. O art. 491,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que, na decisão que condena ao pagamento de quantia certa, o juiz deve definir o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso.

No presente caso, a decisão de primeiro grau limitou-se a rejeitar os embargos e converter o mandado monitório em executivo, sem, contudo, especificar que a atualização do valor deve observar os encargos previstos no instrumento contratual que lastreia a demanda (Cédula de Crédito) até o momento da efetiva liquidação da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mora do devedor em contratos bancários não cessa com o ajuizamento da ação ou com a prolação da decisão, devendo os encargos pactuados (juros remuneratórios, moratórios e correção) incidir até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1.

Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (Destaquei)

De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme julgado recente desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA
– DECISÃO QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO –
ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória.

Em casos de inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento da dívida”.
(N.U 1018430-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)”

A ausência de definição dos parâmetros na fase de conhecimento gera insegurança jurídica e protelação desnecessária na fase de cumprimento de sentença. Uma vez que o título foi constituído com base em cédula de crédito cujas cláusulas de encargos foram mantidas pela rejeição dos embargos, a atualização deve, obrigatoriamente, seguir a força obrigatória do que foi pactuado (
pacta sunt servanda
) até que o credor receba o que lhe é devido por direito.

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe para suprir a omissão e garantir a recomposição integral do patrimônio do Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar/integrar a decisão agravada, determinando que o débito constituído seja atualizado mediante a incidência dos encargos contratuais de inadimplemento, conforme pactuados no instrumento que instrui a inicial, a incidirem até a data do efetivo e integral pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026